Tribunal: TJDFT
Processo: 0702827-79.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702827-79.2021.8.07.0019 RECORRENTE: JOSÉ PINHEIRO DE SOUZA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE E DESACATO. MILITAR. COMPETÊNCIA. REVOGAÇÃO ANPP. NULIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas dos artigos 305 e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, e artigo 331, do Código Penal. A Defesa argui preliminares de incompetência da Justiça Estadual para julgar o crime de desacato; nulidade da revogação do acordo de não persecução penal; e nulidade da sentença por ofensa ao princípio da incongruência no tocante ao crime de desacato. No mérito, pretende a absolvição do réu em relação aos crimes previstos nos artigos 305, do Código de Trânsito, e 331, do Código Penal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a competência da Justiça Comum Estadual para julgar o delito de desacato praticado pelo réu, militar reformado, contra militares da ativa; (ii) verificar se houve nulidade na revogação do acordo de não persecução penal firmado pelo réu; (iii) verificar se houve nulidade da sentença por ofensa ao princípio da incongruência no tocante ao crime de desacato; (iv) verificar se há provas de materialidade e autoria em relação aos crimes de fuga do local do sinistro e desacato. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. É da Justiça Especializada a competência para julgamento do crime de desacato praticado por militar reformado, ainda que fora dos locais sujeitos à administração militar, em face de militares da ativa, no desempenho da função de garantir a ordem pública. Prejudicada a análise das demais questões referentes ao crime de desacato. 4. Restou comprovado que a rescisão do acordo de não persecução penal firmado pelo réu foi motivada pelo oferecimento de vantagem financeira para emissão do certificado de comprovação de cumprimento de horas de serviço comunitário, atitude que seria incompatível com o benefício, não merecendo acolhimento a tese de nulidade. 5. A materialidade e autoria dos delitos de embriaguez ao volante e fuga do local do sinistro estão suficientemente provadas nos autos, sobretudo, pela prisão em flagrante do réu, laudo de exame de corpo de delito – embriaguez e prova oral coligida nos autos, não cabendo o acolhimento do pleito de absolvição do réu. IV. DISPOSITIVO: Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 9o, inciso III; CTB, arts. 305 e 306. Julgados relevantes citados: STJ, AgRg no REsp 1.718.183 e AgRg no REsp 1.687.681. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28-A, § 10, do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de elementos concretos que demonstrem o efetivo descumprimento doloso e injustificado das condições do acordo (ANPP). Assevera que há prova nova e contraditória à versão apresentada pelo Parquet. Argumenta que a própria testemunha nega os fatos, restando ausente qualquer comprovação objetiva de comportamento reprovável por parte do insurgente, de tal modo que inexiste justo motivo para a rescisão do acordo; b) artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, afirmando ausência do elemento subjetivo essencial ao tipo penal, qual seja, a intenção deliberada de evadir-se para evitar responsabilização. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 28-A, §10, do Código de Processo Penal, e 305 do Código de Trânsito Brasileiro, pois o órgão julgador, após a análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Ao contrário do que alega a Defesa, a revogação não se baseou em fatos não comprovados ou refutados na instrução. O que motivou a rescisão do benefício foi a certidão emitida pela Diretora de uma das instituições de prestação de serviços comunitários, Sra. Ana Kátia Ferreira Conceição, no sentido de que o réu ofereceu vantagem financeira para emissão do certificado de comprovação de cumprimento de horas de serviço comunitário (ID 32390076), atitude que seria incompatível com o benefício. Tal fato não foi afastado pelo depoimento da testemunha em juízo (ID 64859780), que confirmou que casos de oferecimento de dinheiro como negociação para não prestação do serviço comunitário são informados ao Ministério Público, bem como confirmou ser sua a assinatura da certidão de ID 32390076 [...] Assim, a materialidade e a autoria dos crimes previstos nos artigos 305 e 306, da Lei no 9.503/97, foram suficientes comprovadas nos autos, não sendo possível acolher a pretensão da Defesa de absolvição do réu (ID 66551508). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016